Tribunal: TJDFT
Processo: 0744214-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744214-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARMELITA PINTO BUSSINGUER, ANEISHIRLEY BUSSINGER SILVA, FILEMON TEOFILO SILVA, KARLA BUSSINGER OLIVEIRA, DIDEMOR PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida por esta relatoria que indeferiu o pedido de antecipação de tutela/efeito suspensivo requerido pelos ora agravantes. Nos termos do disposto no § 2o, do artigo 1.021 do CPC, verbis: “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Dessa forma, eventual retratação deverá necessariamente aguardar a manifestação da parte agravada. Intime-se, portanto, a parte agravada para contrarrazoar o presente recurso (ID 53822891), no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator